Tribunal: TCU
Processo: 004.271/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5279/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.271/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Fernandes Carvalho (XXX.074.479-XX); Cleusa Ribeiro da Silva Salvalagio (XXX.251.669-XX); Edson Hartmann (XXX.749.739-XX); Henrique Salgado (XXX.451.739-XX); Janete Franco Vieira (XXX.868.249-XX); Jose Roberto Sabatovski (XXX.810.359-XX); Kescilin Thais Silva de Assuncao (XXX.812.159-XX); Mathias Pinto Kummer (XXX.962.199-XX); Pedro Henrique de Senna Gallupe (XXX.158.317-XX); Queren de Franca Camargo (XXX.227.289-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.